Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706350-39.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: POLLIANA ALVES DE LIMA, PETRONILIA ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: POLLIANA ALVES DE LIMA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civi, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH